Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740260-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO MEIRELES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTRO ALVES DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 16a Vara Cível de Brasília - id 170603923), que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação à penhora sobre os aluguéis do imóvel situado à Rua 22, Sul, Lote 10, Residencial Castro Alves, Apto. 1.105, sob o fundamento de ausência de demonstração que se encontra desempregado e que sobrevive com o aluguel penhorado. Narra que, em razão de crise econômica no ano de 2013, sua empresa faliu e tanto ela quanto o agravante passaram a ser demandados em muitas ações, a saber, 66 trabalhistas em seu desfavor e 150 em face da empresa que era sócio, além de ações tributárias. Afirma que, em decorrência de sua situação financeira teve que locar o único imóvel de sua propriedade, no valor mensal de R$ 2.700,00, cujo contrato vige de 11/05/23 a 10/04/24, e foi morar em local de padrão econômico inferior – R$ 950,00. Alega, em suma, que os aluguéis recebidos constituem sua única fonte de renda e por esse motivo deve ser reconhecido o seu caráter de impenhorabilidade, além de não ser possível o cumprimento da obrigação imposta, pois, em 12/06/23, celebrou acordo com o inquilino, que antecipou o pagamento dos aluguéis referentes ao período compreendido entre o terceiro e o décimo segundo mês da locação, entretanto faz uso do presente recurso para prevenir a penhora de aluguéis decorrentes de contratos futuros. Acrescenta que as diligências efetuadas nos autos principais demonstram não existir outro imóvel de sua propriedade. Aponta perigo de dano na repercussão da própria subsistência, tendo em vista a carência de recursos para arcar com despesas pessoais, já que se encontra desempregado. Junta CTPS, contratos de locação, acordo com o inquilino, extratos bancários e ações movidas em seu desfavor. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A impenhorabilidade disciplinada na Lei 8.009/90 alcança o único imóvel residencial do devedor, ainda que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida seja destinada à subsistência/moradia de sua família - STJ 486. O contrato (id 51575716) celebrado pelo agravante para locação a terceiro, tem por objeto o Apt 1.105, da Rua 22, Sul, Lote 10, Residencial Castro Alves, Águas Claras/DF o mesmo endereço residencial que constou da inicial do processo principal (id 35474560) e na procuração outorgada a seu patrono (id 35480515). O agravante apresentou, outrossim, contrato de locação de outro imóvel supostamente para sua residência, respectivo recibo de pagamento do valor do aluguel de junho/23 (id 51574353), além de CTPS que demonstra a inexistência de contrato de trabalho vigente (id 51574355). Por outro lado, não demonstrou o agravante que o bem objeto da penhora de aluguéis constitua seu único imóvel, deixando de apresentar certidões dos cartórios de registro de imóveis do DF, pesquisa que também não foi realizada nos autos do cumprimento de sentença. Logo, à primeira vista, não há cogitar que se trate de bem de família, passível de impenhorabilidade. 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR